Tribunal: TJBA
Processo: 8121183-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121183-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. TRIBUTO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de lançamento tributário ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se buscava afastar a responsabilidade de ex-sócios por débitos relativos à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF dos exercícios de 2013 a 2015.

O Juízo de origem reconheceu a natureza municipal do tributo e declarou a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, extinguindo o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O recurso de apelação apresentou fundamentos voltados à ilegitimidade dos ex-sócios para responder por execução fiscal e à impossibilidade de redirecionamento, sem impugnar especificamente a ilegitimidade passiva do ente estadual reconhecida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar, de forma específica, o fundamento central da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito com base exclusiva na ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, em razão de o crédito discutido referir-se a tributo de competência municipal.

As razões recursais não enfrentam esse fundamento, limitando-se a reiterar argumentos sobre a ilegitimidade dos ex-sócios e a impossibilidade de redirecionamento da cobrança tributária em execução fiscal.

A ausência de correlação lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos do apelo configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A falta de impugnação específica caracteriza irregularidade formal do recurso, impedindo o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso que não impugna especificamente o fundamento central da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do ente demandado, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 485, VI; 932, III; 1.001; 1.009; 1.010; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
30.05.2018. STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 618.056/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 21.06.2018,
DJe
01.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8121183-12.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
s

JOSEVAL DE OLIVEIRA SILVA e DORIVAL MACIEL SANTOS

e apelado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

o apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR